Tribunal: TJSP
Processo: 1024610-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão traseira. Engavetamento de três veículos. Sentença de procedência. Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida. Ação proposta contra a locatária, que também é proprietária do veículo causador do acidente. Aplicabilidade da Súmula

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão traseira. Engavetamento de três veículos. Sentença de procedência. Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida. Ação proposta contra a locatária, que também é proprietária do veículo causador do acidente. Aplicabilidade da Súmula 792 do STF. Proprietário do veículo que responde por culpa in eligendo ao entregar o veículo ao condutor causador do dano. Responsabilidade solidária entre o locador/proprietário e condutor do veículo. Precedentes. Opção do autor ingressar contra um ou contra todos os devedores solidários (art. 275 e 934 do CC). Ré que não havia se insurgido em relação ao valor pleiteado e em recurso não comprovou suas alegações. Danos materiais, sub-rogação e valor da venda do salvado comprovados. Indenização devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.